Tribunal: TJBA
Processo: 0002257-39.1998.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002257-39.1998.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

APELADO: TSA CONFECCAO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FIRMINO BEZERRA OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 70 DO DECRETO Nº 57.663/66. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA